Tribunal: CARF
Processo: 16643.000321/2010-69
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Jeferson Teodorovicz
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-18
Data de publicação: 2022-11-01

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16643.000321/2010-69
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-005.592 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
18 de outubro de 2022
Recorrente
SANDOZ DO BRASIL INDÚSTRIA FARMACÊUTICA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2005, 2006, 2007, 2008
PRL20. ACONDICIONAMENTO. POSSIBILIDADE.
Diante da demonstração fático-probatória de que determinados produtos foram
importados prontos e acabados para o consumo final, tendo havido, no Brasil,
apenas o acondicionamento (embalagem), sem qualquer agregação de valor -
transformação decorrente de processo produtivo-, é correta a aplicação do
método PRL20.
PREÇOS DE TRANSFERÊNCIA. MÉTODO PRL60. IN SRF No 243/2002.
LEGALIDADE.
De acordo com a Súmula CARF no 115, a sistemática de cálculo do "Método
do Preço de Revenda menos Lucro com margem de lucro de sessenta por cento
(PRL 60)" prevista na Instrução Normativa SRF no 243, de 2002, não afronta o
disposto no art. 18, inciso II, da Lei no 9.430, de 1996, com a redação dada pela
Lei no 9.959, de 2000.
PREÇOS DE TRANSFERÊNCIA. PRL60. PREÇO PRATICADO. FRETE.
SEGURO. TRIBUTOS.
É incabível a inclusão do frete, seguro e tributos no cálculo do preço praticado
a ser comparado com o PRL60.
AUTO REFLEXO. CSLL.
O decidido quanto ao IRPJ aplica-se à tributação dele decorrente.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado em dar provimento parcial ao Recurso
voluntario para: (i) por unanimidade de votos, exonerar a parcela da exigência relativa à glosa da
aplicação do método PRL20 adotada pelo contribuinte; (ii) por determinação do art. 19-E da Lei
no 10.522/2002, acrescido pelo art. 28 da Lei no 13.988/2020, em face do empate no julgamento,
excluir os valores de fretes, seguros e impostos da base de cálculo na aplicação do método
PRL60 adotado pelo contribuinte, votaram pela exclusão os Conselheiros Jeferson Teodorovicz
(relator), Fredy José Gomes de Albuquerque e as Conselheiras Viviani Aparecida Bacchmi e
Thais De Laurentiis Galkowicz, votaram pela não exclusão os Conselheiros Efigênio de Freitas
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16643.000321/2010-69
Fl. 2101
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-005.592 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16643.000321/2010-69

Júnior, Wilson Kazumi Nakayama, Sérgio Magalhães Lima e Neudson Cavalcante Albuquerque.
O Conselheiro Wilson Kazumi Nakayama manifestou interesse em apresentar declaração de
voto.

(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Jeferson Teodorovicz - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Efigênio de Freitas Junior,
Jeferson Teodorovicz, Wilson Kazumi Nakayama, Fredy José Gomes de Albuquerque, Sérgio
Magalhães Lima, Viviani Aparecida Bacchmi, Thais de Laurentiis Galkowicz e Neudson Cavalcante
Albuquerque (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto nos termos do art. 33 do Decreto no
70.235/72, contra o acórdão no 16 42.607, exarado pela 4a Turma da DRJ 1 em São Paulo.
Em decorrência de ação fiscal levada a efeito junto ao contribuinte acima
identificado e, em razão de irregularidades apuradas, foram lavrados 2 (dois) Autos de Infração,
com ciência dada em 28/11/2010. Os créditos tributários constituídos foram:
IRPJ - R$ 3.442.519,43 e
CSLL - R$ 1.254.096,35.
Totalizaram, portanto, tais lançamentos, a importância de R$4.696.615,78 aí
incluídos os valores dos tributos, das multas de ofício e dos juros de mora (estes calculados até
29/10/2010). Os enquadramentos legais utilizados para fundamentar as autuações encontram-se
nos respectivos autos de infração.
As infrações referem-se a descumprimento das disposições atinentes às normas de
preços de transferência aplicáveis aos produtos importados nos anos-calendário de 2005 a 2008.
A fiscalização apresenta, por meio do “Termo de Verificação e Encerramento de
Ação Fiscal” (TVEF), resumidamente, o seguinte.
Nos anos-calendário sob exame, o contribuinte realizou operações de importações
diretas com pessoas vinculadas no exterior, estando sujeita, portanto, ao controle fiscal do preço
de transferência conforme determina a legislação tributária brasileira.
Analisando as informações e os elementos apresentados pelo contribuinte,
constatamos divergências no valor de ajuste do preço de transferência, conforme quadro abaixo:

Fl. 2102
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-005.592 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16643.000321/2010-69

Note-se que o valor do ajuste e o respectivo método informado na DIPJ diferem
do valor apresentado a esta fiscalização. O contribuinte não forneceu a esta fiscalização os papéis
de trabalho e memórias de cálculos para comprovação do preço de transferência, conforme
determina os incisos I e II do artigo 40 da IN SRF no 243/2002. O contribuinte informou que
para apuração do valor do ajuste do preço de transferência, adotou a Lei no 9.959/2000 e a IN
SRF no 32/2001.
O contribuinte, ao adotar a IN SRF no 32/2001, sem qualquer amparo judicial,
adotou um posicionamento ilegal, uma vez que esta IN foi expressamente revogada pela IN SRF
no 243/2002.
Os cálculos do preço de transferência, elaborados pela fiscalização, foram
realizados em conformidade com as Leis no 9.430/96 e no 9.959/2000 e pela IN SRF no
243/2002.
A fiscalização faz um relato detalhado dos procedimentos adotados, relaciona os
dados e informações fornecidas pelo contribuinte e informa que, diante do volume de dados,
selecionou, por amostragem, 80% dos itens importados de pessoas vinculadas para fins de
análise.
Destaca que: “Da análise dos dados selecionados — arquivo vendas e insumos-
produto anual — esta fiscalização constatou a ocorrência de duas situações: a) a existência de
importação de matéria-prima para consumo na produção e; b) a importação de medicamento
semielaborado. Isso significa que estes produtos importados passam por etapas de produção no
país, conforme a seguir demonstrado em representação gráfica, havendo agregação de valor no
Brasil. Por conseguinte, o método para apurar o preço de transferência a ser aplicado deve ser
o PRL com margem de 60%”. (g.m.)
A fiscalização apresenta quadro demonstrativo, para os anos-calendário de 2005 a
2008, com os itens analisados e os valores apurados dos excessos dos preços praticados, que
foram totalizados por ano, já desconsiderando os valores oferecidos à tributação nas DIPJ’s.
Abaixo está demonstrada a consolidação dos valores dos ajustes apurados de 2005
a 2008, oferecidos à tributação através da lavratura dos presentes autos de infração (IRPJ e
CSLL):

A fiscalização, como a ação fiscal resultou em retificação do saldo de prejuízos
fiscais e do saldo da base negativa da CSLL, intimou o contribuinte a retificar o Livro de
Fl. 2103
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-005.592 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16643.000321/2010-69

Apuração do Lucro Real – LALUR, relativo aos anos-calendário de 2005 a 2008, com base nos
demonstrativos apresentados com os autos de infração.

IMPUGNAÇÃO
A Empresa, tempestivamente,
apresentou
impugnação
em
27/12/2010,
contestando o lançamento, fazendo, resumidamente, as seguintes colocações:
Importou diversos princípios ativos necessários à manufatura de seus
medicamentos no Brasil, como também medicamentos prontos, destinados a revenda, em
decorrência disso efetuou o controle de preços de transferência de acordo com o previsto no
artigo 18 da Lei no 9.430/96.
Desse controle efetuado segundo o método do Preço de Revenda menos Lucro de
20% ("PRL20"), para produtos revendidos sem agregação local de valor e segundo o método do
Preço de Revenda menos Lucro de 60% ("PRL60"), para produtos aplicados na produção local
decorreu a apuração de ajustes, computados na apuração do lucro, como demonstram as DIPJs
(2006 a 2009).
Para os produtos importados destinados a revenda, a fiscalização desconsiderou o
cálculo realizado pela Impugnante com base no PRL20, apurando ajustes de acordo com o
PRL60. A fiscalização aplicou este método com base no previsto na IN SRF n° 243/02.
Para os produtos utilizados na produção local, a fiscalização adotou um critério
diverso daquele utilizado pela Impugnante no que se refere à apuração de ajustes pelo PRL60.
Enquanto, como já dito, a Impugnante seguiu fielmente o disposto no artigo 18 da Lei n°
9.430/96, a Autoridade Fiscal pautou-se pelos requisitos da IN SRF no 243/02.
Assim, seguem as alegações apresentadas pelo contribuinte.
Descabimento da Desconsideração do Método PRL20 nos casos de Simples
Acondicionamento (embalagem, bula e lacre de segurança)
A fiscalização desconsiderou o método PRL20 para alguns produtos, com a
justificativa de que, ainda que os produtos fossem submetidos, no Brasil, apenas a processo de
acondicionamento (colocação de embalagem, inclusão de bula e lacre), disso decorreria
agregação local de valor, o que implicaria a adoção do PRL60. A fiscalização ainda indica que
seriam distintos os códigos de identificação do produto importado, antes do acondicionamento, e
do produto final, após inserção em embalagem.
A conclusão da fiscalização não se sustenta, pois, de início, o procedimento de
acondicionamento somente é adotado em razão de exigência da legislação brasileira, já que, em
outros países, é permitida a venda de produto a granel para as farmácias, que efetuam as vendas
exatamente nas quantidades indicadas para cada paciente.
O procedimento de embalagem do produto no Brasil, sem qualquer processo de
transformação ou alteração em suas características, permite a aplicação do PRL20. Não existe a
produção a que menciona o artigo 18, inciso II, alínea “d”, item 1, da Lei no 9.430/96.
O artigo 18 da Lei no 9.430/96 somente previa a margem de 20%, que era
aplicável a qualquer situação. Somente após o advento da Lei no 9.959/00 é que se passou a
prever também a margem de 60%, para bens importados aplicados à produção. A Lei no 9.430/96
não mencionava quaisquer limitações ao emprego do PRL pelo fato de nacionalmente se agregar
valor ao bem importado.
Fl. 2104
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-005.592 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16643.000321/2010-69

Todavia, na regulamentação do mencionado dispositivo, as autoridades fiscais
impediram a aplicação do PRL20 nos casos em que um bem importado fosse aplicado na
produção de outro bem, conforme previsto na IN SRF no 38/97.
Essa restrição viria a ser afastada pela jurisprudência do Primeiro Conselho de
Contribuintes. Nada obstante, o legislador abordou a questão, de maneira específica, ao editar a
Lei n° 9.959/00, que teve sua origem na Medida Provisória n° 1.924/99. Ao alterar a Lei n°
9.430/96, a referida Lei explicitou mediante a aplicação de margens diferenciadas, de 20% e
60% a possibilidade de aplicação do PRL para os bens importados aplicados à produção local.
Ante o exposto, conclui a Recorrente que, atualmente, para fins de aplicação do
método PRL, importa verificar, em cada situação, se o bem, serviço ou direito importado é
aplicado à produção, hipótese em que caberá a margem de lucro de até 60% sobre o preço de
venda, ou se não ocorre produção local, situação em que será utilizada a margem de 20%.
Nesse contexto, é necessário examinar o conceito de produção. Em um primeiro
momento, cumpre esclarecer que "produção", termo utilizado no artigo 18, inciso II, alínea "b",
com o propósito de definir o âmbito de aplicação do PRL com margem de até 60%, não pode ser
considerada sinônimo de "industrialização".
O conceito de industrialização é estabelecido pelo artigo 4° do Regulamento do
Imposto sobre Produtos Industrializados — IPI (Decreto n° 4.544/02) como "qualquer operação
que modifique a natureza, o funcionamento, o acabamento, a apresentação ou a finalidade do
produto, ou o aperfeiçoe para consumo". Essa definição compreenderia cinco processos
distintos, quais sejam, transformação, montagem, beneficiamento, acondicionamento e
recondicionamento.
O acondicionamento (ou reacondicionamento) é a operação que altera a
apresentação do produto, mediante a colocação de embalagem, ainda que em substituição à
embalagem original. Não se considera acondicionamento a colocação de embalagem que se
destine apenas ao transporte da mercadoria, mas aquela que modifica a apresentação comercial
do produto.
Sustenta ainda que “tendo em vista a grande disparidade de margens (20% e até
60%), é de se imaginar que a expressão "produção" mencionada pela lei deva ser entendida
como a etapa após a qual o produto importado sofre tamanha mudança, que já não mais é
possível dizer que se trata daquele mesmo produto. A idéia clara é que se trata de algo novo,
um produto; o resultado do emprego de fatores de capital e trabalho, por parte do importador”.
Com relação ao critério de agregação de valor, todavia, deve-se tê-lo por estranho
à caracterização da produção. É que toda atividade desempenhada pela empresa, ainda que
exclusivamente revendedora, implica agregação de valor. O trabalho, qualquer que seja, agrega
valor ao bem, mesmo quando destinado à revenda. Pense-se, por exemplo, no caso da
distribuição de produtos revendidos. Quanto mais desenvolvida e eficiente a estrutura logística
do revendedor, maior é o valor (econômico) agregado aos bens.
A fiscalização sugere que os custos das embalagens seriam relevantes, e que se
integrariam ao custo de produção, e não a despesas comerciais. No que tange à relevância dos
valores, tal elemento é absolutamente estranho à configuração da produção. Há, no caso de
revenda, custos que podem ser muito relevantes, como frete e seguro, e que, apesar do seu vulto,
não transformam aquela em produção.
Fl. 2105
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-005.592 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16643.000321/2010-69

Descabe a argüição com base na diferença entre os "part number" relativos aos
produtos importados antes e depois do acondicionamento. Se a Impugnante escolhe, em busca de
melhor organização, classificar sob códigos diferentes os produtos acondicionados na
embalagem original, e aqueles acondicionados na nova embalagem, disso não decorre qualquer
transformação, no produto, que justifique a identificação de processo de produção. A mercadoria
foi importada pronta para o consumo quando recebeu o primeiro código de registro contábil; e
permanece imutável, igualmente pronta para consumo, quando recebe o segundo código de
classificação contábil.
Por fim, não menos despropositada, é a insinuação de que a embalagem integraria
o processo produtivo porque a colocação dos produtos nela se daria na linha de produção. A
localização geográfica do local em que se processa o acondicionamento é absolutamente
desprovida de significado para fins de identificação da natureza daquela atividade.
O dado que não deixa dúvidas quanto à inexistência de produção, no presente
caso, é o de que as embalagens em que a Impugnante alocou os produtos importados — em
substituição às embalagens originais, utilizadas pelo exportador — não se destinam a
complementar o produto, sendo viabilizar a sua comercialização.
Na Solução de Consulta Cosit no 22/08 o fisco asseverou que o acondicionamento
não transformaria o bem, não lhe agregaria valor, e, portanto, permitiria a aplicação do PRL20.
Essa conclusão poderia ser questionada se houvesse aposição de marca, que menciona a solução
de consulta, esta sim, capaz de agregar valor ao produto, porém, no presente caso, apesar de já
ter sido abordado que a agregação de valor é irrelevante para caracterizar produção, não ocorreu
esta situação, pois, os produtos são importados com a marca “Sandoz”.
Conclui alegando que devem ser excluídos do Auto de Infração os ajustes
calculados com base no PRL60 quanto a produtos sujeitos ao PRL20, com base nos cálculos
anteriormente elaborados pela Impugnante”.

Alegação de Ilegalidade da sistemática de aplicação do método PRL60
prevista na IN SRF no 243/2002
A fiscalização ignorou as memórias de cálculo apresentadas pela Impugnante
referentes à aplicação do método PRL60, elaborando um novo cálculo, de acordo com a
metodologia prevista na IN SRF no 243/2002 “IN243”. O mesmo procedimento foi adotado
quando da desconsideração, para alguns produtos, do PRL20 aplicado com relação a produtos
revendidos.
Sucede, porém, que os ajustes realizados com base na sistemática prevista na
IN243 devem ser cancelados, tendo em vista que tal sistemática constitui uma inovação ilegal em
relação ao texto da Lei no 9.430/96.
Como antevisto, o método PRL com margem de lucro de 60% foi introduzido no
ordenamento jurídico pela Lei n° 9.959/00 (que alterou o artigo 18 da Lei n° 9.430/96), e foi
regulamentado, em principio, pelas Instruções Normativas SRF n°113/2000 e 32/2001.
Em novembro de 2002, sem que houvesse qualquer modificação legislativa
atinente à matéria, a Secretaria da Receita Federal revogou a Instrução Normativa SRF n°
32/2001, editando a IN243. Esta IN alterou a maneira de apurar o preço parâmetro, que era
calculado sobre do preço de revenda do bem e passou a ser de acordo com a participação do
Fl. 2106
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-005.592 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16643.000321/2010-69

produto importado no custo total do bem produzido e, aí, aplicando esta participação sobre o
preço de revenda do bem. Com isso reduzindo o preço parâmetro do produto importado.
A patente divergência das sistemáticas para o cálculo dos preços de transferência
através do método PRL é inconteste a prevalência da sistemática estabelecida pelo texto da Lei
no 9.430/96, em razão do princípio constitucional da estrita legalidade em matéria tributária.
“Por fim, há mais um detalhe a confirmar o quanto exposto acima: a Medida Provisória n°
478/09 ("MP478") tentou incluir, no corpo da Lei n° 9.430/96, a sistemática de cálculo do
preço/parâmetro prevista apenas na IN243. Isso note-se, em 29/12/2009 (data em que a
MP478 foi publicada no Diário Oficial da Unido)”.
Sustenta que jamais pode o intérprete presumir que o legislador crie normas
jurídicas desprovidas de qualquer utilidade. Para a Impugnante está claro que o intento do
legislador, ao editar a MP478, foi a de criar uma disciplina jurídica nova, cuja vigência
abrangeria apenas fatos posteriores à sua entrada em vigor (ou, melhor dizendo, fatos ocorridos
a partir do ano seguinte à da conversão da MP478 em Lei, em atenção ao disposto no artigo 62,
§ 2°, da Constituição Federal). Com isso confirma-se que a metodologia prevista na IN243 não
encontrava amparo no texto legal anterior”. “Alias, essa situação permanece até hoje, haja
vista que a MP478 não foi convertida em lei”.
Acrescenta “que fica evidente que a sistemática de cálculo proporcional do
PRL60 prevista na IN243 somente poderia prevalecer se a MP478 tivesse sido aprovada pelo
Congresso, e, ainda assim, para fatos ocorridos após a sua edição”. Logo, devem ser
desconsiderados os cálculos dos preços parâmetro apurados pela fiscalização com relação ao
método PRL60 e considerados os cálculos apresentados pela Impugnante.

Método PIC
Na hipótese de não serem aceitas as razões apresentadas, então, devem prevalecer,
alternativamente, os ajustes calculados pela Impugnante a partir do método PIC, englobando 3
produtos. O §4o do artigo 18 da Lei no 9.430/96 prevê expressamente a necessidade de
prevalência do método mais benéfico ao contribuinte.
Ao dispor dessa forma, a lei, ao mesmo tempo em que cria o direito de o
contribuinte optar pelo método mais favorável, acaba por criar um dever para a Administração
Tributária. Outra conseqüência da legislação mencionada é o fato de que a indicação de um
método na DIPJ não vincula o contribuinte. Esse dispositivo não menciona qualquer tipo de
opção, escolha ou eleição a cargo do contribuinte, como fazem as normas que prevêem, por
exemplo, a opção pelo regime do lucro presumido, ou a opção pela apuração trimestral ou anual
do lucro real. O dispositivo que prevê que mais de um método pode ser utilizado, não implica a
criação de uma realidade imutável, desse modo, pode ser alterado a qualquer tempo.

Subsidiariamente: Frete, Seguro e Impostos
A Impugnante alega que, não se deve incluir no preço praticado na importação, a
ser considerado para fins de aplicação do método PRL60, apurado de acordo com a IN243, os
valores referentes a frete, seguro e impostos. Diz que, na remota hipótese de não se concluir pela
ilegalidade da sistemática do PRL60 prevista na IN243, ao menos os ajustes perpetrados no auto
de infração deverão ser reduzidos.
Fl. 2107
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1201-005.592 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16643.000321/2010-69

Examinadas as razões de defesa a DRJ de origem decidiu pela improcedência da
impugnação para manter o crédito tributário exigido, em acórdão assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
IRPJ
Ano-calendário: 2005, 2006, 2007, 2008
INCONSTITUCIONALIDADE
E/OU
ILEGALIDADE
DE
NORMAS. MÉTODO PRL 60%. CÁLCULOS SEGUNDO IN SRF
no 243/02.
O exame de inconstitucionalidade e/ou ilegalidade de normas é matéria
de competência exclusiva do Poder Judiciário, razão pela qual não serão
examinados os argumentos respaldados em teses de tais teores. Correta a
aplicação da IN SRF no 243/02, pela fiscalização, para apuração do valor
de excesso do preço de transferência, oferecido à tributação.
MÉTODO PRL 20%.
Deve ser aplicado este método somente nas importações de bens que não
sofrerão agregação de valores no País, conforme previsto no artigo 12, §
9o da IN SRF no 243/02. O acondicionamento no País de produto
importado, mediante a colocação de nova embalagem, implica agregação
de valor ao produto.
PREÇO DE TRANSFERÊNCIA. MÉTODO PRL. INCLUSÃO NO
CUSTO DO PRODUTO IMPORTADO DO FRETE, SEGURO E
IMPOSTO.
Na apuração do preço praticado, deve-se incluir o valor do frete do
seguro e do imposto, cujo ônus tenha sido do importador. Pelo critério de
apuração definidos no artigo 12, da IN SRF no 243/02 o efeito de
considerar estas despesas no custo do produto importado é neutralizado,
mantendo-os dedutíveis para efeito de apuração do IRPJ e da CSLL.
AUTO REFLEXO. CSLL.
O decidido quanto ao IRPJ aplica-se à tributação dele decorrente.

Irresignada, a Recorrente apresentou recurso voluntário repisando os fundamentos
de sua impugnação.
É o Relatório.

Voto
Conselheiro Jeferson Teodorovicz, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e dele tomo conhecimento.
Passo, assim, à análise dos argumentos suscitados na peça recursal.

Fl. 2108
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1201-005.592 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16643.000321/2010-69

Da correta aplicação do PRL-20 aos casos de mero condicionamento
A i. Fiscalização desconsidera a aplicação de cálculo de preços de transferência
realizado pela Recorrente com base no PRL20, justificada na alegação de que os seguintes
produtos tiveram agregação local de valor, o que implicaria a adoção do PRL60 (pp. 6 e 7 do
Termo de Verificação e Encerramento de Ação Fiscal — "TVF"):

Fl. 2109
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1201-005.592 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16643.000321/2010-69

A Recorrente indica que tais produtos foram submetidos, no Brasil, apenas a
processo de acondicionamento (i.e. alocação em embalagem, inclusão de bula e lacre).
Demonstrou-se no processo que tais produtos foram importados prontos e
acabados para o consumo final, tendo havido, no Brasil, apenas o acondicionamento
(embalagem), sem qualquer agregação de valor. Os referidos produtos ingressaram no Brasil
com seus nomes comerciais e com a marca, conforme documentos anexados ao processo.
Diante das provas apresentadas, não há dúvidas de que os referidos medicamentos
foram produzidos no exterior; não sofreram agregação de valor, mas processo de
acondicionamento no Brasil e, portanto, sujeitam-se à aplicação do método PRL20.

Da discussão sobre a aplicação do método PRL-60 prescrito na IN 243/2002 e aplicação da
Súmula 115 do CARF

Por outro lado, as autoridades fiscais e julgadoras consideraram o simples
processo de embalagem efetiva agregação de valor para fins de aplicar o PRL60 em detrimento
do PRL20.
Nesse contexto, nota-se que, segundo os ditames do art. 18 da Lei n. 9.430/96, o
que define a aplicação do PRL20 ou PRL60 é a destinação ou não do item importado na
produção, e nada mais. A lei, conforme visto, criou o PRL60 para operações de importação de
bens usados para produção (insumos), sendo irrelevante a agregação de valores que não
transformam o produto importado em outro produto.
Fl. 2110
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1201-005.592 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16643.000321/2010-69

Ocorre que, entretanto, as operações subjacentes à importação, ou melhor,
acréscimos que não alteram a natureza e finalidade do que se importou, tais como de
acondicionamento ou para atender exigências comerciais ou regulatórias, que são tão presentes
na área de saúde, não tem o condão de afastar o PRL20.
Inclusive, de acordo com o posicionamento da Coordenação Geral do Sistema de
Tributação - "COSIT", exarado no Processo de Consulta n° 28 de 2008, o mero
acondicionamento sem a aposição da marca não implica em agregação de valor e, portanto, é
plenamente aplicável o método PRL20. Vejamos:
“A pessoa jurídica sujeita aos controles de preços de transferência, que
importa bens de vinculadas e que procede apenas o acondicionamento
(embalagem) do produto poderá adotar na apuração do preço parâmetro
o método Preço de Revenda menos Lucro (PRL), com margem de lucro
de vinte por cento. Caso, juntamente com o acondicionamento
(embalagem) ocorrer a aposição de marca, com a conseqüente
agregação de valor, proceder-se-á a apuração do preço parâmetro com
base no método Preço de Revenda menos Lucro (PRL), com margem de
lucro de sessenta por cento."
Nesse mesmo sentido, vale referenciar importante acórdão proferido pela 2a
Turma Ordinária da 4a Câmara da 1a Seção do CARF:
“PREÇO
DE
TRANSFERÊNCIA.
REACONDICIONAMENTO.
MÉTODO PRL. O método do Preço de Revenda menos Lucro mediante
a utilização da margem de lucro de vinte por cento pode ser aplicado nas
hipóteses em que haja, no País, simples reacondicionamento em
embalagens apropriadas à revenda dos mesmos no Brasil:''
(Acórdão n° 1402-001.238, Relator Conselheiro Antônio José Praga de
Souza, 2a Turma Ordinária da 4a Câmara da Ia Seção do CARF, sessão
de 07/11/2012)
Essa Colenda Turma, já em outras oportunidades, por maioria de votos, acatou
essa linha de entendimento.
Tal posicionamento foi externado pelo I. Cons. Relator Luis Henrique Marotti
Toselli nos r. Acórdãos nos 1201-002.628 (Sessão de 17 de outubro de 2018), 1201-002.636 e
1201-002.637 (Sessão de 18/10/2018), assim ementados:
“PRL20. AGREGAÇÃO DE VALOR. POSSIBILIDADE
O critério "agregação de valor", previsto apenas em Instrução Normativa
como critério de aplicação do PRL60, não tem base na lei. É, portanto,
critério jurídico ilegal.
A lei, na verdade, criou o PRL60 para operações de importação de bens
usados para produção (insumos), que não deve ser confundida com
simples agregação de valores relativos às operações que não transformam
o produto importado, como acondicionamento e gastos para atender
exigências de cunho regulatório e comercial, que não prejudicam a
adoção do PRL20.”
Fl. 2111
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1201-005.592 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16643.000321/2010-69

Mais recentemente, reproduzo o entendimento manifestado na ementa do acórdão
n. 1201-003.085, de 14/08/2019, (essa decisão já sob a vigência da Súmula Vinculante n. 115 do
CARF), de relatoria da i. Conselheira Gisele Barra Bossa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2008
PREÇOS
DE
TRANSFERÊNCIA.
ERROS
DE
CÁLCULO.
VALIDADE DO LANÇAMENTO.
Deve ser afastada alegação de erro de cálculo para fins de cancelamento
do auto de infração diante da efetiva observância das disposições
contidas nos artigos 142 e 97 do Código Tributário Nacional e dos
requisitos previstos nos artigos 10 e 59 do Decreto no 70.235/72. In casu,
não houve a devida construção fático-probatória do real impacto negativo
na apuração das bases de cálculo do IRPJ e da CSLL.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2008
PREÇOS DE TRANSFERÊNCIA. MÉTODO PRL 60. IN SRF No
243/2002. LEGALIDADE.
De acordo com a Súmula CARF no 115, a sistemática de cálculo do
"Método do Preço de Revenda menos Lucro com margem de lucro de
sessenta por cento (PRL 60)" prevista na Instrução Normativa SRF no
243, de 2002, não afronta o disposto no art. 18, inciso II, da Lei no 9.430,
de 1996, com a redação dada pela Lei no 9.959, de 2000.
DIVERGÊNCIA DE ENTENDIMENTO. MULTA DE OFÍCIO.
APLICABILIDADE.
O fato de haver divergência de entendimento em relação a determinada
matéria não configura elemento suficiente para elidir a multa de ofício. É
ínsito à dialética do Direito haver divergência de posicionamento.
Todavia, se em razão dessa divergência houver recolhimento/declaração
a menor de tributo a diferença apurada em sede de lançamento de ofício
está sujeita à multa de ofício nos termos da legislação de regência.
PRL20. ACONDICIONAMENTO. POSSIBILIDADE.
Diante da demonstração fático-probatória de que determinados
produtos foram importados prontos e acabados para o consumo
final, tendo havido, no Brasil, apenas o acondicionamento
(embalagem), sem qualquer agregação de valor - transformação
decorrente de processo produtivo-, é correta a aplicação do método
PRL20.
PREÇOS DE TRANSFERÊNCIA. MÉTODO PRL. LEI 9.430 DE 1996.
MECANISMO DE COMPARABILIDADE. PREÇOS PRATICADO E
PARÂMETRO. INCLUSÃO. FRETE, SEGURO E TRIBUTOS
INCIDENTES NA IMPORTAÇÃO.
Fl. 2112
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1201-005.592 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16643.000321/2010-69

Operação entre pessoas vinculadas (no qual se verifica o preço praticado)
e a operação entre pessoas não vinculadas, na revenda (no qual se apura o
preço parâmetro) devem preservar parâmetros equivalentes. Analisando-
se o método do PRL, a comparabilidade entre preços praticado e
parâmetro, sob a ótica do § 6o do art. 18 da Lei no 9.430, de 1996, opera-
se segundo mecanismo no qual se incluem na apuração de ambos os
preços os valores de frete, seguros e tributos incidentes na importação.
APLICAÇÃO DE JUROS COM BASE
NA TAXA SELIC.
APLICÁVEL.
A obrigação tributária principal compreende tributo e multa de oficio
proporcional. Incidem juros de mora (com base na taxa Selic) sobre o
crédito tributário constituído e a multa de ofício. Aplicável o teor da
Súmula CARF no 108.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. CSLL.
O decidido quanto ao Imposto de Renda Pessoa Jurídica aplica-se à
tributação decorrente dos mesmos fatos e elementos de prova.

De minha parte, entendo que a discussão da legalidade da IN 243/2002 foi
dirimida neste e. CARF, por força da Súmula Vinculante n. 115:
Súmula CARF no 115
A sistemática de cálculo do "Método do Preço de Revenda menos Lucro
com margem de lucro de sessenta por cento (PRL 60)" prevista na
Instrução Normativa SRF no 243, de 2002, não afronta o disposto no art.
18, inciso II, da Lei no 9.430, de 1996, com a redação dada pela Lei no
9.959, de 2000. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de
01/04/2019, DOU de 02/04/2019).

Portanto, em observância ao disposto no artigo 45, inciso VI, do RICARF, dada a
vinculação do presente julgador ao comando Súmula CARF no 115, afasto o argumento de
ilegalidade da IN SRF no 243/2002 suscitado pela contribuinte.
Nada obstante, embora respeite posições divergentes, ainda assim não evidencio
no presente caso efetiva transformação decorrente do processo produtivo, tratando-se, em
verdade, de mero acondicionamento, sem efetiva agregação de valor ou transformação do
produto.
Do exposto, considero correta a aplicação do método PRL20, com o
afastamento dos ajustes decorrentes do método PRL60.
Por outro lado, para os produtos em que efetivamente são aplicáveis o "Método do
Preço de Revenda menos Lucro com margem de lucro de sessenta por cento (PRL 60)", e
considerando o pedido formulado pelo contribuinte para aplicação do método PIC sobre esses
mesmos produtos, sob a justificativa que poderia realizar a escolha do método a qualquer tempo,
mas tendo apresentado o pedido de aplicação do método PIC tão somente em etapa
impugnatória do presente processo administrativo, entendo que essa opção não deve
Fl. 2113
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1201-005.592 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16643.000321/2010-69

prevalecer, também em face da aplicação da Súmula CARF n. 115, já referida acima e que
convalida a aplicação do método PRL60.

Subsidiariamente: Exclusão de frete, seguros e impostos
Por fim, mesmo que prevaleça o método utilizado pela fiscalização (PRL60) para
alguns produtos, ainda assim seus cálculos deverão ser retificados.
Isto porque foi utilizado como base o método CIF + II, ou seja, incluindo na base
de cálculo o valor do frete, seguro e tributos sobre a importação, em que pese sua contratação
com terceiros.
Entendo que tal método não se coaduna com a natureza antielisiva das regras de
preço de transferência, pois a contratação com terceiros impede eventual manipulação de preços
objetivando a transferência de base tributável, estando fora, portanto, do objetivo da norma, e sua
inclusão não teria outro objetivo que apenas o aumento do preço-parâmetro e diminuição da
parcela dedutível, conforme bem apontado pelo i. Conselheiro Lucas Bevilacqua nos autos do
Processo n. 16561.000171/2008-89, acórdão n. 1402-002.814.
No escólio das lições de Gerd Rothmann, é importante notar que:
o “preço-parâmetro” é um preço hipotético, apurado com base na forma
estabelecida, taxativamente, pela Lei n. 9.430/96. Não se confunde, pois,
como o preço efetivamente pago pelo importador (“preço praticado”).
Assim, as deduções do preço médio de venda, para se chegar ao preço
líquido de venda, são, exclusivamente, as previstas na lei (...)
Como não entram no cálculo do hipotético “preço-parâmetro”, mas
representam custos efetivos, os valores relativos a frete, seguro e ao
imposto de importação, desde que seu ônus tenha sido do
importador/revendedor (ou seja, na modalidade “FOB”), podem ser
integralmente deduzidos para os efeitos de imposto de renda. Na
modalidade CIF, o valor de frete e seguro já está embutido no “preço-
parâmetro”, de modo que não pode ser considerado, novamente, como
despesa dedutível.
Neste contexto, cabe apenas uma observação: se, na modalidade FOB, o
transporte e o seguro são contratados com empresa coligada da matriz
fornecedora da mercadoria, os respectivos valores pagos estão sujeitos à
observância da legislação de preços de transferência. (Gerd Willi
Rothmann. Preços de transferência - método do preço de revenda menos
lucro: base CIF (+ II) ou FOB. A margem de lucro (20% ou 60%) em
processos de embalagem e beneficiamento. In: RDDT 165, junho de
2009, p.54-55.)

Na mesma linha são as lições de Ramon Tomazela e Bruno Fajersztajn :
Ademais, a esta altura da exposição, ressaltamos novamente que as
regras de preços de transferência têm a finalidade de coibir a
manipulação de preços em operações entre pessoas jurídicas brasileiras
e suas partes consideradas relacionadas no exterior. Ora, no mais das
Fl. 2114
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1201-005.592 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16643.000321/2010-69

vezes, os serviços de frete e seguro são prestados por terceiros não
vinculados ao importador brasileiro e, logo, não são passíveis de
manipulação. Assim, na medida em que somente se sujeitam a ajustes de
preços de transferência os custos que podem ser manipulados, os valores
de frete e seguros pagos a terceiros não devem estar sujeitos às regras
de preço de transferência e, portanto, devem ser integralmente dedutíveis
para fins de apuração do IRPJ e CSLL devidos pelo importador.
Realmente, esses valores escapam ao controle exatamente porque são
encargos pagos a terceiros, e não ao exportador cujo preço está sujeito à
comparação, e somente interessa limitar a dedutibilidade de valores que,
integrados aos preços, representem transferência indireta de lucros à
pessoa vinculada (ou a país com tributação favorecida). Nada disso está
em cogitação quando o importador no Brasil incorre em despesas com
frete e seguro com pessoas não vinculadas. Controlar tais operações está
fora do escopo das regras de preços de transferência.
Idêntico raciocínio se aplica aos tributos aduaneiros, que são devidos à
própria União Federal. Não faz sentido controlar tributos cuja
incidência e quantificação decorrem de lei e são devidos ao Estado.
(Preços de transferência. Frete, seguro e tributos devidos na importação
e o método PRL. Revista de Direito Tributário Atual RDTA, São Paulo:
Dialética, n. 29, p. 84-93, 2013.)
A própria exposição de motivos da Medida Provisória 563/12, posteriormente
convertida na Lei 12.715/12, afirma que, na aplicação das normas, não devem ser considerados
montantes pagos a entidades não vinculadas ou a pessoas não residentes em países de tributação
favorecida ou ainda a agentes que não gozem de regimes fiscais privilegiados - a título de fretes,
seguros, gastos com desembaraço e impostos incidentes sobre as operações de importação - para
fins de cálculo do preço parâmetro pelo método PRL, vez que tais montantes não são suscetíveis
de eventuais manipulações empreendidas com o intuito de esvaziar a base tributária brasileira.
Ademais, bem notam os referenciados autores sobre o objetivo meramente esclarecedor do §6,
do art. 18 da Lei 9.430/96, ao afirmarem que:
Em verdade, a razão de ser do parágrafo 6o do art. 18 da Lei n. 9.430/96
reside no fato de que a importação pode ser realizada sob o regime CIF,
no qual o exportador (vendedor) fica responsável pelas despesas com
transporte e seguro. Por isso, a redação do dispositivo apenas esclarece
a possibilidade de dedução dos custos relativos a frete e seguro, “cujo
ônus tenha sido do importador”, ou seja, nos casos em que a importação
tenha sido realizada na modalidade FOB. Tanto é assim que para os
tributos incidentes na importação, que consubstanciam sempre ônus do
importador, não há qualquer ressalva relativa ao ônus do tributo
(Preços de transferência. Frete, seguro e tributos devidos na importação
e o método PRL. Revista de Direito Tributário Atual RDTA, São Paulo:
Dialética, n. 29, p. 8493, 2013.)
Tal posicionamento é importante, porque independente da norma em vigor, não há
alteração no fato de que tais valores não são suscetíveis de eventuais manipulações empreendidas
com o intuito de esvaziar a base tributária brasileira. De todo o exposto, entendo que também
Fl. 2115
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 1201-005.592 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16643.000321/2010-69

merece prosperar o recurso da contribuinte neste ponto, devendo tais valores serem excluídos na
apuração do preço.
Nesse sentido, alinho-me ao posicionamento adotado pela i. Conselheira Gisele
Bossa, proferida nos autos do ac. 1201-003.085, pedindo vênia para transcrever excerto do voto
ali proferido:
48. As doutas autoridades fiscal e julgadoras entenderam que, para o
cálculo do preço praticado pelo método "PRL 60%", o frete, o seguro e o
Imposto de Importação deveriam ser acrescidos ao custo do bem
importado.
49. Contudo, considero que tal posicionamento cria indevida restrição à
redação original do § 6° do artigo 18 da Lei n° 9.430/1996 (vigente no
ano-calendário de 2008), ao limitar a dedutibilidade dos custos pagos
pelo importador à própria União (e.g. Imposto de Importação) e a
terceiras empresas com as quais o importador não possui qualquer
vínculo (e.g. despesas com frete e seguro). Vejamos o teor do
dispositivo:
“Art. 18. Os custos, despesas e encargos relativos a bens, serviços e
direitos, constantes dos documentos de importação ou de aquisição,
nas operações efetuadas com pessoa vinculada, somente serão
dedutíveis na determinação do lucro real até o valor que não exceda ao
preço determinado por um dos seguintes métodos:
(...)
§6° Integram o custo, para efeito de dedutibilidade, o valor do frete e
do seguro, cujo ônus tenha sido do importador e os tributos incidentes na
importação. (...)"
(grifos nossos)
50. Da leitura da redação original do §6° do artigo 18 da Lei n°
9.430/1996, resta claro que são sempre dedutíveis para o importador os
custos incorridos com frete, seguro e Imposto de Importação, não estando
sujeitos à limitação imposta pelo caput. Por conseguinte, não devem
integrar o preço praticado para efeito de comparação com o preço
parâmetro, notadamente quando não guardam qualquer relação com a
vinculada, sob pena de restringir a sua dedutibilidade.
51. Com efeito, a comparação a ser efetuada deve se dar entre o preço
parâmetro apurado pelo método PRL e aquele pago pelo importador à
vinculada, vez que o frete, o seguro e o Imposto de Importação são custos
efetivos, incorridos no Brasil, que não são afetados pelo vínculo existente
entre importador e exportador.
52. Partindo desse mesmo racional, vale conferir o entendimento
manifestado nos Acórdãos n°s 1102-00.302 e 1102-001.238, assim
ementados:

“Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Fl. 2116
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 1201-005.592 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16643.000321/2010-69

Ano-calendário: 2004, 2005, 2006
“PREÇOS DE TRANSFERÊNCIA. PRL. PREÇO PRATICADO.
FRETE. SEGURO. TRIBUTOS.
É incabível a inclusão do frete, seguro e tributos no cálculo do preço
praticado a ser comparado com o PRL.
(Acórdão n° 1102-001.238, Relator Conselheiro Ricardo Marozzi
Gregório, 2a Turma Ordinária da 1a Câmara da 1a Seção do CARF,
sessão de 25/11/2014)
“IRPJ - CSLL - PREÇOS DE TRANSFERÊNCIA - MÉTODO DO
PREÇO DE REVENDA MENOS LUCRO (PRL) - FRETES, SEGUROS
E TRIBUTOS INCIDENTES NA IMPORTAÇÃO.
Os valores de frete, seguro e imposto de importação são custos efetivos
do contribuinte que não foram pagos diretamente a pessoas vinculadas e,
deste modo, não podem fazer parte do preço parâmetro.”
(Acórdão n° 1102-00.0302, Relator Conselheiro João Carlos de Lima
Júnior, 2a Turma Ordinária da 1a Câmara da 1a Seção do CARF, sessão
de julgamentos de 17/09/2010)
53. Insta citar o seguinte fragmento do voto condutor do r. Acórdão n°
1102-00.302, verbis:
"(...)
Na operação realizada pela Recorrente, verifica-se que o valor do frete e
o valor do seguro são custos que foram pagos a terceiros com os quais
ela não possui qualquer vínculo societário ou interesse econômico
comum. Por seu turno, o imposto de importação foi pago diretamente à
União Federal. Resta claro assim que tais custos não são manipuláveis
pela importadora e pela empresa vinculada estrangeira. (...)
Como dito alhures, os valores do frete, seguro e imposto de importação
são custos efetivos do contribuinte, que não foram pagos diretamente a
pessoas vinculadas por se tratar de operações realizadas com
transportadoras, seguradoras e com a própria União e, deste modo, não
podem fazer parte do preço parâmetro. (...)
Assim, não há previsão legal que determine a inclusão de tais custos no
preço parâmetro e nem para que sejam computados no cálculo do preço
praticado.”
54. Mas não é só, em esse posicionamento já foi acolhido pela 1a Turma
da Câmara Superior de Recursos Fiscais, conforme se verifica dos
seguintes trechos do acórdão n° 9101-01.166, verbis:
“No tocante ao mérito, a questão cinge-se em saber se na determinação
do preço praticado, pelo método PRL, há obrigatoriedade ou faculdade
do contribuinte inchar os custos com frete, seguro e imposto de
importação. (...) '
Fl. 2117
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 1201-005.592 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16643.000321/2010-69

Não há, portanto, que se falar em inclusão de frete e seguro no preço
praticado a depender da inclusão no preço parâmetro, já que o preço
parâmetro é presunção legal. (...)"
(Acórdão n° 9101-01.166, Conselheira Relatora Karem Jureidini Dias, 1a
Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais, sessão de julgamentos
de 12/09/2011) (grifos nossos)
55. Diante do exposto, entendo que devem ser excluídos os valores de
frete, seguro e impostos que compuseram os preços praticados
considerados pela fiscalização para aplicação do método PRL60.
Assim, entendo deva ser dado provimento ao Recurso neste aspecto.

Conclusão
Diante do exposto, voto por CONHECER do RECURSO e, no mérito, (i) DAR
PARCIAL PROVIMENTO para que se exonere a glosa ao método PRL-20 realizado pela
fiscalização; aos demais itens, indeferir a aplicação do método PIC para aqueles aos quais são
aplicáveis o método PRL-60 de acordo com a IN 243/2002. Para os produtos em que há
aplicação do método PRL-60, devem ser excluídos os valores de fretes, seguros e impostos da
base de cálculo.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Jeferson Teodorovicz

Declaração de Voto
O Colegiado acompanhou, por unanimidade, o voto do I. Relator quanto a
questão da legalidade da aplicação do método PRL-20 aos produtos importados de empresa
vinculada em que apenas se procedeu ao acondicionamento da mercadoria destinada à revenda,
por questões de normatização sanitária. Também julgou, por unanimidade, a impossibilidade de
alteração do método de ajuste de preços de transferência de PRL-60 para PIC, tendo em vista que
o pedido de alteração somente fora realizado em sede de impugnação do auto de infração.
Assim, considerando-se que foi mantido a aplicação do método PRL-60 para os
insumos importados aplicados na produção de outros bens, a questão posta à discussão foi a
inclusão do frete, seguro e imposto de importação da base de cálculo do PRL-60.
A Recorrente alega ter utilizado no ajuste de preço de transferência o método
PRL-60 com base na sua interpretação do artigo 18 da Lei n° 9.430/96 e na metodologia
preconizada pela Instrução Normativa SRF n° 32/2001, ao passo que a Fiscalização ao proceder
Fl. 2118
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 1201-005.592 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16643.000321/2010-69

os cálculos do ajuste utilizou a metodologia preconizada na Instrução Normativa SRF n°
243/2002, vigente à época dos fatos geradores.
Importante destacar que a arguição de ilegalidade da Instrução Normativa SRF n°
243/2002 foi rejeitada pelo Colegiado, com base na Súmula vinculante CARF n° 115.
No entanto, o I. Relator entendeu que deveria ser mantido apuração do ajuste do
preço de transferência realizado pela Recorrente, sem a inclusão do frete, seguros e impostos da
base de cálculo do PRL-60.
Respeitosamente divirjo do I. Relator.
O fundamento central para a não inclusão do frete, seguro e impostos foi porque
tais parcelas do custo foram contratados com terceiros e não com pessoas vinculadas, de modo
que os valores de tais parcelas seriam insuscetíveis de eventuais manipulações empreendidas
com o intuito de esvaziar a base tributária brasileira, de modo que não deveriam ser inseridas da
base de cálculo do PRL-60.
No método PRL, o inciso II ao art. 18 da Lei no 9.430, de 1996, inserido pelo art.
2o da Lei no 9.959, de 2000, admitiu a aplicação de duas diferentes margens de lucro pré-
estabelecidas para fins de cálculo do método PRL, em duas hipóteses: no caso de uso de bens
importados na produção de outro bem e no caso de exclusiva revenda de bens importados em
território brasileiro. No caso de bens importados utilizados na produção de outros bens, a
margem de lucro pré-estabelecida para fins de fins de apuração do ajuste é de 60%.
Para a apuração do ajuste do preço de transferência, compara-se o preço-praticado
(valor pago na importação) com o preço parâmetro, e a complexidade do cálculo no caso de bens
importados aplicados na produção de outros bens reside justamente em como determinar o
preço-parâmetro neste caso.
Há que se ressaltar que pelo método PRL, o cálculo é feito com documentos do
próprio contribuinte (notas fiscais e planilhas de cálculo por ele elaborados), não sendo
necessários documentos externos para a sua comprovação.
Considerando que a lei não especifica os detalhes do cálculo, a metodologia foi
detalhada no § 11 do art. 12 da IN SRF no 243/2002, que instrui a aplicação da margem de lucro
de 60% sobre a parcela do valor de revenda que corresponde ao bem importado, ou seja, a
chamada “participação do bem, serviço ou direito importado no preço de venda do bem
produzido”, viabilizando a comparação do preço-parâmetro assim apurado com o preço-
praticado (valor pago na importação), em consonância com o objetivo do método PRL60 e com a
finalidade do controle dos preços de transferência.
O entendimento acima, é condizente com o Acórdão 9101-002.424, de 17 de agosto
de 2016, de lavra do Conselheiro André Mendes de Moura e reiterado em julgados subsequentes da
CSRF, cujo excerto peço licença para transcrever:
II. Inclusão de Fretes, Seguros e Tributos no Preço Praticado.
Para discorrer sobre a matéria "indevida inclusão de fretes, seguros e
impostos no preço praticado para fins de comparação com o preço
parâmetro", cabe transcrever a redação do art. 18, da Lei no 9.430, de 1996,
caput e § 6o, dada antes da alteração promovida pela Lei no 12.715, de 2012,
transcrito na sequência:
Art. 18. Os custos, despesas e encargos relativos a bens, serviços e
direitos, constantes dos documentos de importação ou de aquisição, nas
Fl. 2119
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 1201-005.592 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16643.000321/2010-69

operações efetuadas com pessoa vinculada, somente serão dedutíveis na
determinação do lucro real até o valor que não exceda ao preço
determinado por um dos seguintes métodos:
I Método dos Preços Independentes Comparados PIC:
[...]
II Método do Preço de Revenda menos Lucro PRL:
[...]
III Método do Custo de Produção mais Lucro CPL:
[...]
(...)
§ 6o Integram o custo, para efeito de dedutibilidade, o valor do frete e do
seguro, cujo ônus tenha sido do importador e os tributos incidentes na
importação.
Primeira constatação é que a comparabilidade é o valor principal a ser tutelado
na matéria atinente aos preços de transferência.
E, recusar a aplicação da comparabilidade é o mesmo que ignorar o princípio do
arm's length. A operação entre pessoas vinculadas (no qual se verifica o preço
praticado) e a operação entre pessoas não vinculadas, na revenda (no qual se
apura o preço parâmetro) devem preservar parâmetros equivalentes. E, quanto
ao caso em análise, concernente aos valores de frete, seguros e tributos
incidentes na importação, só dois mecanismos podem ser seguidos: (1)
incluindo-se na apuração dos preços praticado e parâmetro os valores de frete,
seguros e tributos incidentes na importação, ou (2) excluindo-se na apuração
dos preços praticado e parâmetro os valores de frete, seguros e tributos
incidentes na importação.
Precisamente nesse contexto se justifica a existência do § 6o do art. 18, da Lei no
9.430, de 1996, porque apresenta um tratamento diferente daquele previsto na
regra geral para a apuração do custo contábil pelo art. 13 do Decreto-Lei no
1.598, de 1977:
Art 13 O custo de aquisição de mercadorias destinadas à revenda
compreenderá os de transporte e seguro até o estabelecimento do
contribuinte e os tributos devidos na aquisição ou importação.
§ 1° O custo de produção dos bens ou serviços vendidos compreenderá
obrigatoriamente:
a) o custo de aquisição de matérias-primas e quaisquer outros bens ou
serviços aplicados ou consumidos na produção, observado o disposto
neste artigo.
Não há coincidência na construção do sistema de tributação.
Como regra geral de dedutibilidade, incluem-se os de transporte e seguro até
o estabelecimento do contribuinte e os tributos devidos na aquisição ou
importação.
Por isso, a legislação de preços de transferência, para buscar um parâmetro de
comparação adequado entre preço praticado e preço parâmetro, teve que
expressamente se manifestar, por meio do § 6o do art. 18, da Lei no 9.430, de
1996, para esclarecer que a regra geral de dedutibilidade não seria aplicável. Ou
Fl. 2120
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 1201-005.592 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16643.000321/2010-69

seja, para fins de apuração do preço de transferência, os valores de frete, seguro
e tributos incidentes na importação não são dedutíveis, devendo integrar o
custo.
Portanto, como se pode observar, a redação do § 6o do art. 18, da Lei no 9.430,
de 1996 consagra o mecanismo de inclusão, na apuração dos preços praticado e
parâmetro, dos valores de frete, seguros e tributos incidentes na importação.
Inclusive, a IN SRF no 243, de 2002, não vacila sobre o entendimento:
Art. 4o (...)
§ 4o Para efeito de apuração do preço a ser utilizado como parâmetro,
calculado com base no método de que trata o art. 12, serão integrados ao
preço praticado na importação os valores de transporte e seguro, cujo
ônus tenha sido da empresa importadora, e os de tributos não
recuperáveis, devidos na importação.
Em suma, sob a égide do art. 18 da Lei no 9.430, de 1996, não restam dúvidas
sobre o assunto: integram o custo (apuração do preço praticado), para efeito de
dedutibilidade (registra-se a exceção à regra geral disposta no art. 13 do
Decreto-Lei no 1.598, de 1977), o valor do frete e do seguro, cujo ônus tenha
sido do importador e os tributos incidentes na importação.
E não há que se falar que a nova redação dada pela Lei no 12.715, de 2012, teria
alterado tal entendimento.
Pelo contrário, confirmou que a comparabilidade sempre foi o valor principal
a ser tutelado. Basta observar nova redação dada ao § 6o em debate, e ao novel §
6oA:
§ 6o Não integram o custo, para efeito do cálculo disposto na alínea b do
inciso II do caput, o valor do frete e do seguro, cujo ônus tenha sido do
importador, desde que tenham sido contratados com pessoas: (Redação
dada pela Lei no 12.715, de 2012)
I - não vinculadas; e (Incluído pela Lei no 12.715, de 2012)
II – que não sejam residentes ou domiciliadas em países ou dependências
de tributação favorecida, ou que não estejam amparados por regimes
fiscais privilegiados. (Incluído pela Lei no 12.715, de 2012)
§ 6oA. Não integram o custo, para efeito do cálculo disposto na alínea b
do inciso II do caput, os tributos incidentes na importação e os gastos no
desembaraço aduaneiro. (Incluído pela Lei no 12.715, de 2012)
Primeiro, ao se revogar a redação antiga do § 6o, elimina-se a restrição colocada
ao preço praticado aplicável sobre a regra de dedutibilidade geral do art. 13 do
Decreto-Lei no 1.598, de 1977. Ou seja, passa-se a permitir a exclusão dos
valores de frete, seguro e tributos na importação na apuração do preço
praticado. Ou seja, os dispêndios voltam a seguir a regra geral e passam a ser
dedutíveis.
E, na mesma medida, com a nova redação do § 6o e o novo § 6oA, determina-se
que na apuração do preço parâmetro pelo método PRL, não serão mais
considerados os valores de frete, seguro (mediante atendimento de determinadas
condições) e tributos na importação na apuração do preço praticado.
Ora, no ordenamento anterior à redação da Lei no 12.715, de 2012, o § 6o
dirigia-se ao preço praticado, e estabelecia exceção à regra geral de
Fl. 2121
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 1201-005.592 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16643.000321/2010-69

dedutibilidade, determinando pela inclusão dos valores de frete, seguro e
tributos na importação, vez que, na determinação do preço parâmetro, tais
dispêndios eram considerados. Como já dito, a comparabilidade se operava
mediante o mecanismo de inclusão dos valores de frete, seguro e tributos na
importação na determinação dos preços praticado e preço parâmetro.
Por sua vez, com a redação da Lei no 12.715, de 2012, operacionalizou-se
caminho inverso. O § 6o e § 6oA dirigem-se ao preço parâmetro. Revoga-se a
restrição à regra de dedutibilidade geral (art. 13 do Decreto-Lei no 1.598, de
1977), ou seja, na determinação do preço praticado passa a ser permitida a
exclusão dos valores de frete, seguro e tributos na importação. E, precisamente
por isso, a nova redação do § 6o e § 6oA determina que passam a não integrar a
apuração do preço parâmetro os valores de frete, seguro e tributos na
importação. A comparabilidade passa a ser operada mediante o outro
mecanismo: a exclusão dos valores de frete, seguro e tributos na
importação na determinação dos preços praticado e preço parâmetro.
Preservada, portanto, a comparabilidade entre os preços parâmetro e praticado.
Portanto, voto no sentido de negar provimento ao recurso da Contribuinte em
relação à matéria "indevida inclusão de fretes, seguros e impostos no preço
praticado para fins de comparação com o preço parâmetro".
Entendo, portanto, que para a comparação do preço-parâmetro com o preço-
praticado é necessário que as parcelas componentes do preço sejam equivalentes. Assim, como
no preço praticado foram considerados o frete, seguro e imposto de importação, evidentemente
que no preço-parâmetro esses valores devem ser considerados.
A inclusão do frete, seguro e tributos na importação não significa que essas
parcelas estejam sendo submetidas a controle de preços de transferência, uma vez que esses
custos são integralmente dedutíveis na apuração do lucro líquido do período, sendo utilizadas
apenas para fins de cálculo dos bens importados e utilizados na produção
Os valores de frete e seguro poderiam não compor nem o preço-praticado nem o
preço-parâmetro, tal como recomendado pelo OECD Transfer Pricing Guidelines, que o
resultado do ajuste do preço de transferência seria o mesmo.
Mas o que não se pode admitir sob o ponto de vista lógico, tampouco sob o ponto
de vista jurídico, é a comparação entre preço praticado e preço-parâmetro em que os valores de
frete, seguro e tributos incidentes sobre a importação estejam incluídos no preço-praticado, mas
não no preço-parâmetro, ou vice-versa. Ou são incluídos em ambos (como prevê o art. 18, § 6o,
da Lei no 9.430/96), ou não são incluídos em nenhum dos dois (como sugerido no OECD
Transfer Pricing Guidelines).
Por todo o exposto, entendo correto o cálculo realizado pela Fiscalização,
considerando a inclusão do frete, seguro e imposto de importação na apuração do preço
praticado.
(documento assinado digitalmente)
Wilson Kazumi Nakayama
Fl. 2122
DF CARF MF
Original